Tribunal: TJDFT
Processo: 0737097-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737097-18.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: 42.940.694 JULIANA VASCONCELOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Apelação Cível – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Não Conhecimento SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE interpõe recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília a qual julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança formulado pela parte apelante, bem como julgou procedente o pedido reconvencional, condenando a apelante em danos morais fixados em cinco mil reais. Em suas razões recursais (ID 60137319), aduz, em síntese, a ausência de ato ilícito em razão da desnecessidade de prévia notificação em caso de inadimplemento do segurado. Afirma a ausência de pagamento da fatura do mês de agosto de 2022, motivo pelo qual é devida a cobrança do prêmio complementar para restabelecer o equilíbrio financeiro da apólice. Assim, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão reconvencional da parte apelada. É o relatório. Decido unipessoalmente. O princípio da dialeticidade, ou dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar com a Sentença atacada, tampouco contrapô-la, tratando-se de fundamentação dissociada da realidade dos autos. Com efeito, o juízo de origem exarou o seguinte entendimento, in verbis: “(omissis) Inicialmente, a cobrança do prêmio referente a agosto/2022, com vencimento em 09/09/2022, é indevida. Explico. A ré comprovou o pagamento da fatura, comprovante ID 179666429, p. 2, e juntou e-mail de confirmação, aceite e reativação da apólice (ID 179666439, p. 1). Logo, a simples tela de sistema da autora (ID 182287491, p. 2) não é suficiente para comprovar a inadimplência da ré em relação à fatura de agosto/2022. Ao encaminhar mensagem informando sobre a reativação da apólice (ID 179666439, p. 1, de 22/08/2022.), a ré praticou ato incompatível com a extinção do contrato por inadimplemento. Além disso, a emissão de boleto referente à competência de outubro/2022 com vencimento em novembro/2022, sem ressalvas, e com anterior confirmação de que a apólice estava reativada, gerou a legítima expectativa na ré de que inexistia qualquer mora capaz de cancelar o seu seguro saúde. Além do comprovante de pagamento juntado pela ré, pode-se ver no print de tela ID 182287491, p. 2, o pagamento da mensalidade de 10/2022 em 10/11/2022. Nesse mesmo print de tela, vê-se ter a autora faturado a multa por cancelamento outras vezes e, após, retrocedeu e aceitou o pagamento das faturas seguintes, o que configura a aceitação dos pagamentos realizados com atrasos. Diante disso, a regra contratual prevista para na apólice (ID 171017723, p. 8 - plano coletivo empresarial) de que inexiste a obrigação de notificação prévia em caso de inadimplemento deve ser afastada em razão da atitude contraditória da autora em confirmar/aceitar o pagamento e comunicar a reativação da apólice, quando ao mesmo tempo sustenta a existência de inadimplência da ré (venire contra factum proprium). O Código Civil preconiza que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé objetiva (art. 113), especialmente em situações em que o cancelamento do plano de saúde, sem aviso prévio, deixa a contratante desamparada diante da necessidade premente de realização de um procedimento médico, em sua maioria, indispensável. Em razão da atitude contraditória ao cancelamento do plano (comunicação de reativação da apólice) e a continuidade de pagamento de mensalidade posterior, impõe-se à autora o dever de notificar previamente o cancelamento do contrato fundado na inadimplência. Forte nesses argumentos, configurado o irregular cancelamento do seguro saúde, afasto a cobrança de prêmio complementar no valor de R$ 3.332,16. Em relação à cobrança de valores de coparticipação, em análise ao relatório de utilização ID 171017725, entendo devido o valor de R$ 260,20. (omissis)” (Destaquei) Conforme se observa, a parte apelante não teceu qualquer argumento específico apto a demonstrar o desacerto dos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem acima destacados. Limitou-se a insistir no inadimplemento contratual da parte apelada, com os mesmos e idênticos fundamentos sustentados em sua réplica/contestação (ID 60137305), deixando de contrapor especificamente as conclusões alcançadas na Sentença. Como se observa, as razões recursais não guardam pertinência com a decisão. Constato, portanto, clara violação ao princípio da dialeticidade recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. No caso dos autos, não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7/STJ, o agravo em recurso especial deve empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas. 3. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.152.939/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão/sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento, ônus do qual não se desincumbiu o ora recorrente. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da sentença recorrida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1658760, 07149217920228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. (omissis) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do § 4o do art. 98 do mesmo Código. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator